Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-46.2017.8.11.0037
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002357-46.2017.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARA LUCIA PIERDONA - CPF: 493.569.410-68 (EMBARGANTE), JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 671.379.200-63 (ADVOGADO), CASSIO MOREIRA - CPF: 803.908.540-34 (ADVOGADO), JARBAS POSSEBON NUNES - CPF: 555.959.280-34 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (EMBARGADO), CASSIO MOREIRA - CPF: 803.908.540-34 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 671.379.200-63 (ADVOGADO), MARA LUCIA PIERDONA - CPF: 493.569.410-68 (EMBARGADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), JARBAS POSSEBON NUNES - CPF: 555.959.280-34 (EMBARGANTE), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (EMBARGANTE), PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - CPF: 690.994.211-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 188 E 339 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Órgão Especial que negou provimento aos agravos internos interpostos contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, "a", do CPC (Temas 188 e 339 do STF).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém vícios de obscuridade ou omissão a serem sanados, especificamente quanto: (i) à distinção entre matéria constitucional e infraconstitucional no caso concreto; e (ii) à análise da alegada violação ao dever constitucional de fundamentação na decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

3. Não há obscuridade no acórdão embargado, que aplicou corretamente o Tema 188 do STF, segundo o qual a matéria relativa aos requisitos para concessão da gratuidade de justiça possui natureza infraconstitucional, não apresentando repercussão geral.

4. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a aplicação do Tema 339 do STF, demonstrando que o órgão fracionário do tribunal se manifestou expressamente sobre a questão da justiça gratuita, não havendo falar em ausência de fundamentação.

5. O acórdão recorrido destacou que não havia prova mínima capaz de respaldar as afirmações de incapacidade econômica dos agravantes, considerando que o benefício foi requerido apenas por ocasião da interposição dos recursos, e que, intimados para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, os agravantes deixaram transcorrer o prazo legal sem nada positivar nos autos.

6. As razões dos embargos revelam mera irresignação com o julgamento desfavorável e tentativa de reapreciação da matéria já decidida, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

7. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado por meio de embargos de declaração.

8. Os embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Não há obscuridade ou omissão no acórdão que aplica corretamente os Temas 188 e 339 do STF, demonstrando que a matéria relativa aos requisitos para concessão da gratuidade de justiça possui natureza infraconstitucional e que houve fundamentação adequada na decisão que indeferiu o benefício. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria julgada, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 99, §2º, 1.022, 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada: STF, AI 759421 RG/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 10/09/2009, Tema 188; STF, AI 791292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23/06/2010, Tema 339; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 23/06/2025; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 07/03/2023.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1002357-46.2017.8.11.0037

EMBARGANTES: JARBAS POSSEBON NUNES E PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO

EMBARGADA: MARA LUCIA PIERDONA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JARBAS POSSEBON NUNES
e
PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO
, em acórdão que negou provimento ao Agravo Interno por eles interpostos contra decisão da Vice-Presidência que negou

seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, “a”, do CPC (Temas 188 e 339).

O embargante Jarbas indica que o v. acórdão embargado incorre em obscuridade ao não esclarecer adequadamente a distinção entre a matéria constitucional e infraconstitucional no caso concreto.

Aduz que o julgado não diferenciou entre duas situações distintas: a) a análise dos requisitos para concessão da justiça gratuita (matéria infraconstitucional abrangida pelo Tema 188); e b) a violação ao dever constitucional de fundamentação quando se exige comprovação de hipossuficiência sem base em elementos concretos dos autos (matéria constitucional).

Alega omissão em relação à violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, pois se limitou a aplicar genericamente o Tema 339 do STF, sem examinar a particularidade do caso (ids. 317628560 e 317622448).

Recursos tempestivos, conforme certidão de id. 318302384.

Sem contrarrazões (id. 321034481).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a de necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Não há omissão ou obscuridade.

Sobre
análise dos requisitos para concessão da justiça gratuita (matéria infraconstitucional abrangida pelo Tema 188), constou na decisão embargada:

Ao contrário dos argumentos apresentados pelos agravantes, o acórdão recorrido entendeu que “
não há prova mínima capaz de respaldar as afirmações de que os apelantes estão incapacitados para o recolhimento das custas, considerando, sobretudo, que a benesse foi pretendida apenas por ocasião da interposição de ambos os recursos
” e por essa razão, em observância ao disposto no art. 99, §2º, do CPC, foi ordenada a “
intimação de ambos os apelantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem prova cabal da incapacidade econômica alegada, ou, no mesmo prazo, promovam o preparo recursal, sob pena de negativa de seguimento aos recursos por deserção
(cf. Id. nº 149744156).
Sucedeu que, devidamente intimados o agravante e a corré/apelante Paula Gomes de Souza Pietro (cf. Id. nº 149733194), deixaram transcorrer o prazo legal sem nada positivar nos autos (cf. Id. nº 151114664), então, sobreveio a decisão recorrida que não conheceu de ambos os recursos, que foram interpostos em peças apartadas, mesmo estando ambas as partes representadas pelo mesmíssimo advogado – Dr. André Luiz Pietro
.”

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria envolvendo justiça gratuita (AI 759421 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 10-09-2009, DJe-213 DIVULG 12-11-2009 PUBLIC 13-11-2009 EMENT VOL-02382-10 PP-02119).

Está consignado, ainda, que no julgamento do AI n. 791.292/SE (Tema 339/STF), o Supremo Tribunal Federal concluiu que a Constituição Federal exige que a decisão seja fundamentada, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão e, no
“exame do acórdão recorrido, verifica-se que o órgão fracionário deste tribunal se manifestou expressamente em relação à referida questão, não havendo falar, desse modo, em ausência de fundamentação, o que revela a sua consonância com o entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal no Tema 339”
(id. 293623938).

Portanto, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas sim mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
1. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material do acórdão embargado. A insurgência não revela quaisquer dos vícios autorizadores da oposição dos embargos de declaração, os quais, ressalte-se, não podem ser utilizados como instrumento para a rediscussão do julgado
. (...)" 3. Embargos de declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.763.810/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 23/6/2025, DJEN de 2/7/2025.)

O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do CPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, INTERPOSTO CONTRA DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO PARCIAL DE CAPÍTULOS AUTÔNOMOS. ART. 1.002 DO CPC/2015. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL DO STJ. ERESP 1.424.404/SP E ERESP 1.738.541/RJ. INDENIZAÇÃO. CADÁVER ENCONTRADO EM RESERVATÓRIO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça.
II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, negando provimento ao Agravo interno. III. Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum
. IV. Embargos de Declaração rejeitados”

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.992.382/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, fundamentada na ausência de regularização da representação processual no prazo legal, conforme a Súmula nº 115 do STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão na decisão embargada quanto à validade da procuração nos autos principais e a necessidade de nova juntada do instrumento de mandato nos autos do incidente que deu origem ao recurso especial.

3. A questão também envolve a análise da possibilidade de prequestionamento do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para fins de interposição de recurso extraordinário.

III. Razões de decidir

4. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada o argumento do embargante acerca da suposta validade da procuração nos autos principais e o afastou.

5. Demonstrou-se que, mesmo após a intimação para sanar o vício da representação processual, a parte embargante apresentou petição intempestiva, atraindo a preclusão e a aplicação da Súmula 115 do STJ.

6. Não há omissão a ser sanada, pois a questão foi integralmente analisada, com amparo em jurisprudência pacífica e em dispositivo expresso do Código de Processo Civil.

7. A pretensão deduzida nos embargos tem natureza nitidamente infringente, buscando reverter o conteúdo da decisão, o que não é admitido quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

8. Quanto ao prequestionamento, é pacífica a jurisprudência de que os embargos de declaração não são cabíveis apenas com esse fim, se não estiverem presentes os vícios próprios dessa modalidade recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A decisão embargada não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, tendo analisado integralmente a questão da representação processual. 2. Embargos de declaração não são cabíveis apenas para fins de prequestionamento, se ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 105, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 115.

(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.764.428/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025